Tribunal: TJPA
Processo: 0812433-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812433-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NATALINO DA COSTA DOS REIS

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NATALINO DA COSTA DOS REIS
,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA,
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(processo eletrônico nº
0801333-61.2023.8.14.0040
)
indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais e, por isso, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Tendo em vista que não houve a triangulação da relação processual, o agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O cerne da controvérsia reside no acerto, ou não, da decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita requerida pela parte agravante.

De acordo com o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado n.º 6 e com o artigo 99 do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

Súmula n.º 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Como visto, caso o julgador vislumbre indícios da capacidade econômica da parte requerente do benefício da justiça gratuita, deve primeiramente oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Juízo de 1º Grau, após oportunizar a comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o supramencionado benefício requestado, sob os fundamentos de que a parte autora

não demonstrara de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, vez que não trouxe aos autos comprovação robusta de sua situação econômica, juntando apenas alguns extratos bancários.

No que tange ao argumento de falta de robustez do conjunto probatório de hipossuficiência trazido ao autos, vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido da desnecessidade de apresentação de declaração de hipossuficiência de próprio punho, bastando que o requerente o faça na própria petição inicial, como de fato ocorreu no caso em análise.

Cito, exemplificativamente, o julgamento do AgRg no REsp 1208487/AM:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08).

2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e).

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011)

Desse modo,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024